Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA NÃO QUITADA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. CONFIGURAÇÃO. JUROS EM PATAMAR DEZ VEZES SUPERIOR À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. REVISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6°, INCISO V, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Por ser uma Empresa Simples de Crédito (ESC), a instituição credora não se submete às limitações impostas pelo Decreto n° 22.626/1933 (lei de Usura), conforme previsto no art. 5°, §4°, da Lei Complementar n° 167/2019, de modo que a revisão do percentual de juros remuneratórios cobrados por ela é medida excepcional e cabível apenas se comprovada a abusividade concreta dos juros cobrados pela ESC.
2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que os juros cobrados pela empresa credora estão em nível superior a dez vezes a média praticada no mercado à época da celebração do contrato bancário, o que caracteriza abusividade e, portanto, autoriza a revisão contratual, nos moldes estabelecidos no art. 6°, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3. Ainda que a instituição credora se enquadre na condição de Empresa Simples de Crédito (ESC) e, por isso, não possa cobrar outro encargo contratual além dos juros remuneratórios, tal situação não pode justificar a sua estipulação em percentual tão elevado e em patamar que coloque o devedor em posição excessivamente onerosa, sob pena de ofender as normas e diretrizes contidas na legislação consumerista.
4. Recurso de apelação desprovido.